Tribunal: TJDFT
Processo: 0736889-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0736889-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), OI MOVEL S.A. AGRAVADO: CELLCAST BRASIL COMUNICACOES LTDA, CELLCAST UK LTD, RICARDO MACHADO ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por OI S/A. E OUTRA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, Feito no 0732558-77.2021.8.07.0001 (referente ao Cumprimento de Sentença n.o 00751867920088070001), proposto pelas Agravantes em desfavor de RICARDO MACHADO ROCHA e CELLCAST UK LIMITED, ora Agravados, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelas Requerentes/Credores com a finalidade de se proceder ao bloqueio de ativos dos Requeridos/Sócios por meio do sistema SISBAJUD. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica proposto por OI S.A. (‘EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL’), OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL em desfavor de CELLCAST BRASIL COMUNICAÇÕES LTDA., CELLCAST UK LIMITED e RICARDO MACHADO ROCHA. Os Requerentes alegam, em síntese: a) que a CELLCAST BRASIL COMUNICAÇÕES LTDA. é devedora contumaz; b) que a sociedade foi dissolvida de forma irregular; c) não exerce mais suas atividades no endereço que consta na Junta Comercial do Estado de São Paulo e na Receita Federal. Requer a concessão de tutela de urgência para determinar a penhora on-line das contas e ativos financeiros do sócio RICARDO MACHADO ROCHA e do sócio CELLCAST U.K LIMITED, pelo sistema SISBAJUD, até o limite da dívida, no valor de R$ 7.928.204,97. É o relatório do necessário. Decido. A chamada tutela provisória de urgência exige a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. A desconsideração da personalidade jurídica somente pode ser concretizada com a demonstração dos requisitos legais. Nossa legislação exige a comprovação de confusão patrimonial, desvio de finalidade, clara intenção de lesar credores, entre outros. Dispõe o artigo 50 do Código Civil, alterado recentemente pela Medida Provisória n° 881, de 30 de abril de 2019: ‘Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)’ No caso dos autos, não restou comprovado, de plano, a presença de nenhum dos requisitos do artigo 50 do CC, razão pela qual, em princípio, não está comprovada a probabilidade do direito dos autores apta a autorizar o deferimento da tutela de urgência. Ressalte-se, ainda, que a simples ausência de bens do devedor passíveis de penhora não é suficiente para autorizar a desconsideração. Portanto, indefiro o pleito de tutela de urgência. (...). BRASÍLIA, DF, 21 de outubro de 2021 14:20:55.” Discorrem as Agravantes acerca do Cumprimento de Sentença originário a afirmam que, “além de ser devedora contumaz, a CELLCAST BRASIL COMUNICAÇÕES LTDA. encerrou as suas atividades de forma irregular, em verdadeiro abuso da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil, o que, inclusive, ensejou a sua desconsideração em diversas execuções no âmbito nacional” (Num. 30804061 - Pág. 8). Asseveram que, diversamente do que constou da decisão agravada, estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência postulada na origem, notadamente a probabilidade do direito quanto ao abuso da personalidade jurídica da Devedora originária (CELLCAST BRASIL COMUNICAÇÕES LTDA.). Ressaltam que, além da não localização de bens penhoráveis da referida Devedora, “o que, inclusive, acarretou-lhe a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, o fundamento primordial para o pedido de desconsideração formulado na origem é a manipulação fraudulenta da personalidade jurídica da empresa caracterizada pelo encerramento irregular de suas atividades.” (Num. 30804061 - Pág. 10). Acrescentam que a Devedora originária não mais exerce suas atividades no endereço constante da Junta Comercial e que é evidente “o abuso da personalidade jurídica, pois, embora existentes débitos pendentes, a sociedade empresária foi encerrada sem previsão quanto ao pagamento do passivo e, consequentemente, quanto à satisfação das credoras” (Num. 30804061 - Pág. 10). Dizem que, “conforme os documentos emitidos pela Receita Federal (Id. 106211084), a CELLCAST BRASIL COMUNICAÇÕES LTDA. (1a AGRAVADA) consta como inapta, por omissão de suas declarações, ao passo que uma de suas sócias - CELLCAST UK LTD. (3a AGRAVADA) – consta como ativa, porém sediada no exterior.” (Num. 30804061 - Pág. 11). Concluem que, desse modo, “não há dúvidas de que os sócios se utilizam da autonomia patrimonial de que goza a pessoa jurídica para maquinar uma forma de não cumprir com obrigações assumidas, em manifesto desvio de finalidade, que, segundo o disposto no §1o do art. 50 do Código Civil, constitui justamente ‘a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza’” (Num. 30804061 - Pág. 11). Afirmam que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, diante da caracterização do abuso da personalidade jurídica, já deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da Devedora originária. Colacionam jurisprudência que entendem corroborar suas teses. Quanto ao perigo da demora, afirmam as Agravantes que ele reside na possibilidade de que o Incidente reste prejudicado, em razão da “prescrição intercorrente, cujo termo final é o dia 20/10/2022 (CPC, art. 921, § 4o)” (Num. 30804061 - Pág. 14). Postulam a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento para que, “diante da configuração dos requisitos necessários (CPC, art. 300 e 301), seja deferida a tutela de urgência formulada na origem, para autorizar o bloqueio on-line das contas e ativos financeiros do sócio RICARDO MACHADO ROCHA e do sócio CELLCAST U.K LIMITED, pelo sistema SISBAJUD, até o limite da dívida, no valor de R$ 7.928.204,97 (sete milhões, novecentos e vinte e oito mil, duzentos e quatro reais e noventa e sete centavos).” (Num. 30804061 - Pág. 18). Preparo regular (Num. 30807021). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por OI S/A. E OUTRA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, Feito no 0732558-77.2021.8.07.0001 (referente ao Cumprimento de Sentença n.o 00751867920088070001), proposto pelas Agravantes em desfavor de RICARDO MACHADO ROCHA e CELLCAST UK LIMITED, ora Agravados, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelas Requerentes/Credores com a finalidade de se proceder ao bloqueio de ativos dos Requeridos/Sócios por meio do sistema SISBAJUD. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, o juízo inicial e perfunctório próprio desta sede indica que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito das Agravantes. Quanto ao requisito da urgência, as Agravantes afirmam que ele reside na possibilidade de que o Incidente reste prejudicado, em razão da “prescrição intercorrente, cujo termo final é o dia 20/10/2022 (CPC, art. 921, § 4o)” (Num. 30804061 - Pág. 14), o que, a toda evidência, não supre o requisito legal em questão. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, a referida argumentação não demonstra o preenchimento da exigência legal consistente no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. Assim, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito das Agravantes, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 22 de novembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador